Tribunal: TJDFT
Processo: 0718777-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718777-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIAS ABBOUD AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ELIAS ABBOUD, contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, homologando o valor devido, de acordo com os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Após narrar o processamento na fase de cumprimento de sentença e defender a admissibilidade do recurso, sustenta o agravante a existência de excesso de execução. Afirma que o título judicial em execução reconheceu que a agravada teria sofrido prejuízo material pelo valor integral dos imóveis que, por ato ilícito do agravante, não conseguiu reintegrar ao seu patrimônio, por terem sido alienados à terceiro de boa-fé. Alega que apesar de a agravada ter reafirmado na fase de conhecimento que não recebeu qualquer pagamento pela alienação dos imóveis, o agravante teria demonstrado o pagamento parcial pelo adquirente originário, FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, tanto no contrato inicial, quanto após a realização de renegociação de dívida. Nesse sentido, destaca que: “A Agravada alegou na fase de conhecimento que pretendeu a cobrança dos valores derivados deste contrato, que tinha vencimento final em novembro de 2002, sob alegação de que não houve o pagamento de nenhuma parcela pelo adquirente, o que não é verdade como mesmo comprovou o Agravante com os termos de renegociação da dívida em relação a aquisição dos referidos imóveis, um realizado em 2005 e outro em 2015, bem como os comprovante de pagamentos de algumas das parcelas juntadas pelo Agravante (Ids. 231383963 a 231383975)”. Defende ser indevida a reparação de danos à agravada pelo valor integral dos imóveis, sem abatimento dos valores que recebeu no contrato inicial, na expressão de R$ 35.233,26 (trinta e cinco mil, duzentos e trinta e três reais e vinte e seis centavos), que perfazia valor equivalente à 32% (trinta e dois por cento) sobre o valor originário da venda, ou à 19% (dezenove por cento) do valor ajustado para pagamento pelo imóvel no termo de renegociação de dívida. Alega que em 2015 a agravada gerou novo extrato para renegociação de dívida, onde apontava como paga a quantia de R$ 51.950,53 (cinquenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos), aduzindo que “a renegociação de 2005, como a feita em 2015, demonstram que houveram pagamentos substanciais feitos ao longo do tempo a TERRACAP pela aquisição dos referidos imóveis, como mesmo fazem prova os comprovantes de pagamentos em anexo (Ids. 231383971 e 231383975).” Defende a possibilidade de revisão do valor da condenação na fase de cumprimento de sentença, nos moldes do art. 525, § 1o, VII do CPC, concluindo que “se a Agravada exequente pretende no referido cumprimento de sentença receber o valor de indenização pela perda dos referidos imóveis em sua integralidade, omitindo dolosamente o que já havia recebido pela venda dos referidos imóveis, que devem igualmente serem apurados e atualizados para serem deduzidos, sob pena de enriquecimento indevido pela Agravada.” Requer, ainda, a aplicação da disposição contida no art. 940 do CC, para que a compensação dos valores que já haviam sido pagos à agravada seja apurada em dobro, argumentando tratar-se de cobrança de valores indevidos, adimplidos durante a vigência da relação jurídica, Sustenta a presença dos pressupostos para concessão a antecipação de tutela recursal, argumentando quanto ao periculum in mora, que “decorre da possibilidade real de constrição patrimonial a que está sujeito o Agravante, tendo por diretriz valores indevidos, visto que com a decisão agravada, a Agravada poderá estar requerendo a qualquer momento ao Juízo de piso a expedição de ordens de constrição patrimonial em prejuízo do Agravante como é de praxe no procedimento de cumprimento de sentença.” Com esses argumentos, requer a concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada e determinada a suspensão do cumprimento de sentença originário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, “...reconhecendo o excesso de execução, determinando a Agravada que informe por meio dos documentos válidos que constam de seus arquivos, qual teria sido o valor da alienação dos referidos imóveis denominados lotes 35/36, conjunto 27, ADE de Águas Claras – Taguatinga –DF, vendidos pela Agravada ao senhor FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, informando ainda qual o valor efetivamente pago e o saldo devedor ao tempo em que não pode mais reaver os referidos imóveis alienados, fato do qual alega decorrer o dano patrimonial exequendo, garantindo ao Agravante o direito de apuração e atualização destes valores por meio de perícia contábil e o seu devido abatimento em relação a obrigação exequenda, vez que já recebido pela Agravada exequente, bem como a condenação da Agravada exequente no pagamento em dobro do que vem cobrando indevidamente nos termos do Art. 940 do Código Civil”. Preparo regular, conforme certificado o ID 71739740. É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal, por não verificar a probabilidade de provimento do recurso. Com efeito a análise dos autos e da impugnação apresentada pelo agravante, reiterada nas razões recursais, denota que pretende rediscutir a forma de apuração da condenação líquida, objetivamente disposta na sentença, impondo a compensação de pagamentos que já haviam sido levados em consideração no pedido inicial, acolhido integralmente no julgamento da causa. Cumpre rememorar que em 6 de junho de 2000 a TERACAP, ora agravada, vendeu à FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA os imóveis identificados como lotes no 35 e 36, do Conjunto 27, da Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF. O mutuário originário vendeu o imóvel ao agravante no ano de 2004, tendo este assumido o compromisso de honrar com o pagamento dos valores inadimplidos, que foram objeto de renegociação com a agravada. Em 14 de setembro de 2006, sem proceder o a pagamento da dívida, o agravante alienou o imóvel à JOSÉ SOUZA DE LIMA, passando-se o bem à cadeia dominial, em sucessivas transações, até que passasse a ser de propriedade de MAGNA CELIA DA SILVA, que obteve o reconhecimento da boa-fé na aquisição da propriedade em embargos de terceiro, o que frustrou o cumprimento de sentença movido pela agravada em face do mutuário originário. Nesse contexto, estando impedida de reaver o imóvel, e diante do insucesso em proceder a cobrança dos valores devidos em face de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA, a agravada ajuizou o presente feito, requerendo a condenação do agravante por perdas e danos decorrente de ato ilícito, qual seja, a venda do imóvel à terceiro de boa-fé, sem o pagamento dos valores devidos àquela. E ao formular sua pretensão inicial, a agravada apontou como devido especificamente o saldo devedor da operação de repactuação de dívida, como se verifica expresso na petição inicial: “Conforme se depreende dos autos, especialmente da planilha de débito anexa, há um débito pendente de pagamento, perante a requerente, referente a alienação dos imóveis, no valor de R$ R$ 1.928.231,80 (Um milhão, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos) atualizado até a data de 18/10/2017. Débito este, que o requerido tomou conhecimento se comprometendo a pagar o preço e mesmo assim não efetuou o pagamento, vindo a gerar este enorme prejuízo a autora. (ID 12370327 - g.n.) Pelo que se apura das planilhas apresentadas com a petição inicial, o referido valor já considerava o pagamento das 11 (onze) primeiras parcelas de amortização decorrentes do termo de renegociação de dívida, pois apresenta apuração do valor remanescente da a partir da 12a (décima segunda) parcela, vencida em 19 de setembro 2005 (ID 12370311 e 12370316). Portanto, ao contrário do alegado pelo agravante, o pedido inicial, acolhido pela sentença em execução, não se refere ao valor dos imóveis, mas ao saldo devedor, levando em consideração as parcelas adimplidas pelo mutuário. Ademais, a apuração do valor devido representa matéria acobertada pela coisa julgada, pois expressamente apreciada pela sentença recorrida, que fixou obrigação líquida e certa contra o agravante, que não havia impugnado o valor postulado pela agravada na fase de conhecimento do processo. Confira-se, a propósito, a resolução empreendida pela sentença: “Nos termos já explanados no relatório, o caso dos autos envolve os imóveis constantes da Matrícula no 173033, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal, conforme id. 12370212, páginas 31/33, e da Matrícula 173.034, páginas 34/36, que, primeiro, foram vendidos pela Terracap ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA e, posteriormente, vendidos pelo Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA ao réu ELIAS ABBOUD, mediante a escritura pública de compra e venda juntada ao id. 12370198. Após, ELIAS ABBOUD, que alienou os imóveis a José Souza de Lima. A partir daí, sobrevieram sucessivas alienações, findando a cadeia na alienação para a terceira de boa-fé MAGNA CÉLIA DA SILVA, conforme reconhecido nos autos dos embargos de terceiro 2015.01.1.067948-7. Impera consignar que, o Sr. ELIAS ABBOUD, mesmo ciente do saldo devedor e processo de rescisão contratual 2001.01.1.073628-4, procedeu à alienação do imóvel que deveria ser restituído à Terracap nos termos da sentença proferida nos mencionados autos. Confira-se, nesse sentido a sentença de id. 12370212 - Pág. 3, cuja certidão de trânsito em julgado foi expedida aos 04/11/2014. (...) Desse modo, praticou o réu ato ilícito passível de reparação à parte autora. Com efeito, a mais corroborar o dano passível de reparação, vem o reconhecimento do exercício legal de um direito levado a efeito pela terceira de boa-fé, na esteira do que ficou decidido na sentença e no acórdão proferidos nos embargos de terceiro 2015.01.1.067948-7. Confiram-se: (...) Ora, o réu tinha plena ciência da obrigação de pagar que assumiu quando do negócio jurídico entabulado com a parte autora, tanto que consta expresso do instrumento contratual ser expresso em reconhecer que: (...) Omisso quanto ao pagamento, quando da ação ajuizada pela parte autora para reaver o bem, optou pela via mais benéfica a si iludindo terceira de boa fé pela venda de bem litigioso, o se adéqua aos efeitos da norma insculpida no art. 927, do CC, que consagra o dever de reparação. Note-se: (...) Diante desses contornos jurídicos, verifica-se que a situação se encontra subsumida aos termos dos arts. 239, 389 e 394, do CC: (...) Com efeito, a obrigação de entrega de bens poderá ser convertida em perdas e danos quando verificada a impossibilidade do cumprimento da obrigação. Registre-se que no referente ao valor declinado como devido, não sobreveio nenhuma impugnação. Assim, o pedido contido na inicial deve ser acolhido. À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.928.231,80 (um milhão, novecentos e vinte e oito mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos) a título de indenização por perdas e danos, atualizada até 18/10/2017, conforme planilhas de ids. 12370311 e 12370316.” (ID 141256744 - g.n.) A sentença foi confirmada em sede de apelação, reputando-se correto e não impugnado o valor postulado na petição inicial, considerado pelo saldo devedor da relação contratual, in verbis: “A Terracap requer expressamente indenização por perdas e danos, embora se valha de metodologia de cálculo análoga a uma ação de cobrança. Apesar disso, o apelante, em momento algum, contrariou o critério de cálculo apresentado, conforme se depreende da contestação e da apelação (IDs 44786911 e 44786950). Observa-se, mais, que a fundamentação e o dispositivo da sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de indenização por perdas e danos, está em absoluta consonância com os pedidos da petição inicial e em conformidade com a causa de pedir nela descrita (ID 44786939): (...) Há requerimento de perdas e danos e o valor indicado não foi impugnado. A técnica de interpretação prevista no art. 322 do CPC autoriza o processamento da demanda. Resolvida a obrigação em perdas e danos, é possível a fixação de indenização substitutiva nos termos dos arts. 389 e 394 do Código Civil – CPC, que prevê como consequências do inadimplemento a incidência de juros de mora e correção monetária, dentre outras. Além disso, o dano está muito bem delimitado, conforme as planilhas de cálculo da petição inicial que, repita-se, não foram impugnadas. A propósito, o próprio apelante que, em sua contestação, requereu a modificação do valor da causa para R$ 1.928.231,80, justamente o montante a pretensão indenizatória (ID 44786911). ELIAS ABBOUD adquiriu de FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA o imóvel e ainda assumiu expressamente a dívida contraída, com anuência da TERRACAP, em 4/11/2004, ou seja, (ID 44786725). Depreende-se que a transmissão do bem ao procurador foi desconsiderada pela TERRACAP (aqui aponta-se sua incúria com o patrimônio distrital). Como demonstrado pela Terracap em resposta à decisão de saneamento do processo em segunda instância (ID 47679636), consta acordo administrativo de refinanciamento da dívida contra o devedor originário do imóvel (Francisco das Chagas Silva). está assinado, por procuração, pelo aqui réu, ELIAS ABBOUD, que foi constituído advogado para representá-lo, tão-somente. Isso, inclusive, é afirmado expressamente pelo apelante. Ao contrário do que pretende o apelante, tal circunstância revela a ilegalidade da alienação do bem por ele praticada. Firmou acordo com a Terracap em nome do devedor originário, em 26/5/2005, quando, na verdade, ao se apresentar como procurador, já era o novo proprietário do imóvel. Destaque-se que, no plano de pagamento de débitos vencidos (ID 12370212 – autos originários), datado de 26/6/2015, consta apenas o nome do devedor originário do financiamento imobiliário, Francisco das Chagas Silva. (...) Consta dessa escritura a afirmação de JOSÉ de que tinha ciência da ausência de quitação do financiamento já ajustado com a TERRACAP. Contudo, é incontroverso que jamais houve quitação do objeto refinanciado, nem mesmo parcialmente. Após, JOSÉ alienou o imóvel para pessoas jurídicas; houve novas alienações sucessivas (mais cinco), que ensejaram a aquisição do imóvel por MAGNA CÉLIA DA SILVA, pelo valor de R$ 700.000,00, em 6/4/2010 (ID 44786726). No cumprimento de sentença da ação de rescisão contratual, ela opôs embargos de terceiro, que foram julgados procedentes. Assim, a Terracap ficou sem o imóvel e sem receber o valor que lhe era devido. Depreende-se que todos esses procedimentos (compra, venda, acordo administrativo por procuração) foram realizados por ELIAS ABBOUD para: 1) a ocultar a ilicitude da alienação do bem, realizada sem a anuência da empresa distrital, para fazê-la crer que o bem já litigioso e sub judice continuava em nome de Francisco das Chagas; 2) obter o refinanciamento da dívida em proveito próprio; 3) transferir o imóvel a terceiros de boa-fé, auferindo lucro com a alienação sem qualquer intenção de pagar o financiamento por ele assumido perante a Terracap. Sob todos os ângulos, não procedem as alegações do apelante. A sua má-fé é evidente, de modo que deve responder pelas perdas e danos sofridos pela Terracap, apelada. A sentença deve ser integralmente mantida.” (ID 208363194 – g.n.) Assim o título judicial condenou o agravante a pagar à agravada quantia líquida, relativa ao saldo devedor da alienação dos imóveis, reputando adequada e não impugnada a quantia apresentada na petição inicial para apuração das perdas e danos. Desse modo, a apuração do valor devido depende de mera aplicação de correção monetária e juros de mora, não se revelando procedente a alegação de excesso de execução por direito de compensação com valores pagos durante a vigência da relação jurídica, conforme aventado pelo agravante apenas nessa fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 508 do CPC, que dispõe: “...transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Em corroboração a esse entendimento, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARÂMETRO. VALOR DA CONDENAÇÃO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. Ocorre que ao suscitar a ocorrência de excesso na quantificação do crédito, diante da suposta necessidade de abatimento dos montantes acima destacados, a devedora pretende, em verdade, impugnar os limites objetivos do acórdão ora em fase de cumprimento, já acobertado pelos efeitos da coisa julgada. 3.1. Isso porque os critérios e parâmetros para a adequada quantificação da obrigação imposta à recorrente foram previamente estabelecidos pelo acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do recurso de apelação interposto pela autora, ocasião em que foi expressamente afastada a necessidade de custeio, pela beneficiária, de valores adicionais para a finalidade de recomposição de eventual desequilíbrio atuarial. 5. Nesse contexto não é possível decidir novamente as questões a respeito das quais já houve deliberação judicial, nos termos das regras previstas nos artigos 505, 507 e 508, todos do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972597, 0745983-72.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Assim, não se mostrando provável o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator